Tribunal: TJDFT
Processo: 0716302-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedidos de intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora. As partes litigam em sede de cumprimento provisório de sentença, requerido em desfavor de RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Requereu “deferido, inaudita altera par s, o pedido de antecipação da tutela recursal , haja vista a presença dos requisitos legais, para determinar ao juízo a intimação da par te AGRAVADA para indicar bens passíveis de penhora” e, ao final, o provimento do recurso. Preparo regular sob ID 25848997. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de intimação do devedor para que indique bens sujeitos à penhora, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A intimação prevista no art. 774, inciso V, do CPC, com aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do mesmo artigo, somente é adequada quando se evidencia que o devedor está ocultando bens com o notório propósito de prejudicar o credor, fato que não restou comprovado nos autos. Assim sendo, indefiro o pedido retro. Intime-se a parte exequente para indicar bens da executada passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil. Prazo: 15 dias. Por ora, intime-se a parte executada apenas para ciência do presente ato.” Opostos embargos de declaração, restaram desprovidos. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante não demonstrou em que consistiria o perigo iminente de dano grave e que não possa aguardar o regular processamento do recurso. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Por fim, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator